Tribunal: TJSP
Processo: 1003628-78.2018.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Aposentadoria por invalidez acidentária. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. V. acórdão devidamente fundamentado. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
REMUNERAÇÃO versus

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Aposentadoria por invalidez acidentária. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. V. acórdão devidamente fundamentado. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO. Tema 1.013 do C. STJ. Matéria que fica postergada para a fase de cumprimento de sentença.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.